Tribunal: TCU
Processo: 013.365/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto o apoio para a implementação do projeto Sempre Jovem e Sexagenária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela Sra. Lúcia Kluck Stumpf e pela União Nacional dos Estudantes (UNE) contra o Acórdão 6139/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do TCU e no art. 285, caput , do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e aos demais interessados.